Tribunal: TJSP
Processo: 2250169-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de entrega de coisa c.c. nulidade contratual. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a busca e apreensão de documentos em poder dos réus. Pretensão fundada em negócio jurídico de compra e venda simulado. Versão unilateral das agravantes. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Procuração outorgada ao agravado

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de entrega de coisa c.c. nulidade contratual. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a busca e apreensão de documentos em poder dos réus. Pretensão fundada em negócio jurídico de compra e venda simulado. Versão unilateral das agravantes. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Procuração outorgada ao agravado já revogada. Deferimento da averbação junto à matrícula do imóvel da existência da ação. Medidas que a princípio afastam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.